Tribunal: CARF
Processo: 19288.000178/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.000178/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.452 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ELIZABETH FRANCO DE AZEVEDO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação através de
documentos acostados em fase recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.000178/2010-90
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000178/2010-90

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF Campos
do Goytacazes - RJ, Notificação de Lançamento que apura crédito tributário no valor de
R$7.542,37.
O lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$17.578,00, por não identificarem
o beneficiário dos serviços prestados e por falta de endereço do profissional prestador
dos serviços.
Enquadramentos legais na Notificação de Lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 10/08/10,
mediante as alegações relatadas a seguir:
Afirma ter tido a saúde afetada pela perda de entes queridos, o que a teria levado a
procurar diversos profissionais da área de saúde. Discrimina os tratamentos a que teria
sido submetida e reapresenta os recibos que comprovariam os pagamentos dos serviços
a ela prestados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, visto que o direito à sua dedução condiciona-se à
comprovação mediante documentação hábil e idônea, em conformidade com a
legislação pertinente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2013 (e-fls. 58), o sujeito
passivo interpôs, em 12/12/2013 (e-fls. 60 e ss.), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos, já que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e
são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
Referencia sua condição pessoal e informa trazer novos documentos (e-fls. 64 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000178/2010-90

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas medicas no valor de
R$17.578,00 e não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável ou de suas condições pessoais, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para
seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
As novas provas colacionadas (e-fls. 64 e ss.), embora apresentadas apenas em
sede de recurso voluntário, podem na espécie ser conhecidas com relativização de sua preclusão,
com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória, além de buscarem
a contraposição aos argumentos presentes na decisão guerreada.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Em apreciação aos novos comprovantes apresentados pela interessada, necessária
se faz o cotejo entre o lançamento relativo a cada profissional e seus comprovantes emitidos.
Segundo a fiscalização, o recibo emitido por Daniel Galiza, valor R$230,00 não
identificam o beneficiário/paciente dos serviços prestados pelo profissional, irregularidade
sanada pela nova Declaração aposta (e-fls. 64), o que permite o afastamento desta glosa a título
de dedução indevida de despesas médicas.
Da mesma forma, em relação à Dra. Eliane Maria Foligno de Carvalho
Menezes, valor R$100,00, o recibo não identificava o beneficiário/paciente dos serviços
prestados pelo profissional, irregularidade sanada pelo novo recibo aposto (e-fls. 72), o que
permite o afastamento desta glosa.
O recibo antes apresentado emitido por Juliana Lima Nascimento no valor R$
1.570,00 não identificava o endereço completo do emitente/profissional prestador dos serviços,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000178/2010-90

irregularidade ora sanada pela nova Declaração da profissional apresentada (e-fls. 73), o que
permite também o afastamento desta glosa.
Quanto ao Profissional Maurileno Amado Nunes, cujo valor total de
R$15.000,00 estava presente em recibos que não identificavam o endereço completo do
emitente/profissional dos serviços prestados, verifica-se que a nova Declaração apresentada (e-
fls. 80) supre a deficiência antes constatada e também permite o afastamento desta glosa a
título de dedução indevida de despesas médicas.
Por fim, para os profissionais Joao Tavares do Nascimento Neto (R$200,00),
Lucio Flávio G de Andrade (R$250,00) e Manoel Souza Magalhães (R$228,00), embora os
recibos/declarações apresentados em fase impugnatória e recursal (estes às e-fls. 74/79)
identifiquem apenas a contribuinte como pagadora dos serviços prestados pelos profissionais,
devem as glosas serem afastadas no valor total de R$678,00. Ademais, não possuindo
dependentes declarados na DAA, de bom alvitre a aplicação da SCI Cosit 23. Na hipótese de o
comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte. Nesse sentido,
a RFB já se manifestou na citada Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada
obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se justifica a exigência de
especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício de irregularidade, que
não estão presentes na espécie.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e novas provas
apresentados pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, com
reconhecimento total da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 92
DF CARF MF
Original